Tribunal: TJDFT
Processo: 0738647-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. CESSAÇÃO DO MOVIMENTO PAREDISTA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AGENTES SOCIOEDUCATIVOS. GREVE. ILEGALIDADE. ATIVIDADE RELACIONADA À MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E À SEGURANÇA PÚBLICA. MULTA. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS. OBRIGATORIEDADE. COMPENSAÇÃO. FACULDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão ou erro material. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.